Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003019-15.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL -
INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
-

ACÓRDÃO MANTIDO

–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019)

3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 0003019-15.2017.811.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que o crédito executado não se trata de ISSQN, mas sim de multa administrativa por tempo de fila de banco
.

Expõe que, no caso, o prazo prescricional se inicia somente após o encerramento do processo administrativo (Súmula 467 do STJ), o que ocorreu em 01/01/2014, enquanto que a execução foi proposta em 2017 (antes do quinquídio legal), não se constata a prescrição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar o vício apontado, reformando-se a sentença para o fim de prosseguimento à execução fiscal.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Apelação no 0003019-15.2017.811.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso em que se almejava afastar a prescrição do crédito tributário.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Isso porque, a questão levantada pela parte embargante, qual seja, que o crédito tributário não se trata de ISSQN, não foi arguida em sede de recurso de Apelação, ao passo que
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Insta consignar que, em seu recurso de Apelação, o ente municipal fez defesa acerca da inocorrência de prescrição referente ao ISSQN, não indicando em nenhum momento que se tratava de multa por tempo de fila de banco, ademais a própria CDA no 1419884 aponta o tributo como sendo ISSQN.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Logo, o acórdão examinou todas as questões levantadas em sede de Apelação, razão pela qual a nova tese apresentada em sede de Embargos de Declaração não é passível de conhecimento, pois implica em inovação recursal.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de erro material ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Portanto, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021